Tribunal: TJSP
Processo: 1500310-21.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
USO DE ENTORPECENTES – materialidade – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga – autoria – réu que admitiu a aquisição de droga para consumo pessoal – depoimento de policiais que confirmam o encontro de droga com o réu – reconhecimento do porte de drogas para consumo pessoal – mantença –

Ementa:
USO DE ENTORPECENTES – materialidade – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga – autoria – réu que admitiu a aquisição de droga para consumo pessoal – depoimento de policiais que confirmam o encontro de droga com o réu – reconhecimento do porte de drogas para consumo pessoal – mantença – vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da Defesa.
PENA – prestação de serviços à comunidade – mantença – réu que possui envolvimento anterior com drogas, configurando inclusive uma reincidência – penas que se mostram pertinentes – improvimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500310-21.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante NELSON
APARECIDO DIAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500310-21.2019.8.26.0048 -Voto no 22.527
2
Apelante(s): Nelson Aparecido Dias
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Atibaia
Juiz(a) Prolator(a): Dra. Roberta Layaun Chiappeta
Data do fato: 03/09/2018
USO DE ENTORPECENTES materialidade auto de apreensão
e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do
elemento ativo comprovação que o material apreendido é droga
autoria réu que admitiu a aquisição de droga para consumo
pessoal depoimento de policiais que confirmam o encontro de
droga com o réu
reconhecimento do porte de drogas para
consumo pessoal mantença vedada a reformatio in pejus em
recurso exclusivo da Defesa.
PENA prestação de serviços à comunidade mantença réu que
possui envolvimento anterior com drogas, configurando inclusive
uma reincidência
penas que se mostram pertinentes

improvimento ao apelo.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no
artigo 28, caput, da Lei de Drogas, à pena de 6 meses de prestação
de serviços à comunidade.
O réu apelou2 alegando a necessidade de
alteração para a pena de advertência.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
O apelante apresentou inconformismo tão
somente no tocante à pena aplicada, de sorte que não se insurgiu
contra a materialidade e autoria delitivas.
Destaco, inicialmente, que o réu foi
1 Folhas 137.
2 Folhas 164.
3 Folhas 170.
4 Folhas 178.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500310-21.2019.8.26.0048 -Voto no 22.527
3
denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, de
sorte que a r. sentença desclassificou a conduta para aquela prevista
no artigo 28, caput, da Lei de Drogas, não havendo que se falar em
qualquer modificação neste sentido tendo em vista a ausência de
recurso ministerial.
O auto de exibição5 e o exame químico
toxicológico6, o qual restou positivo para a presença do elemento
ativo, comprovam que as substâncias são entorpecentes.
O apelante Nelson disse que a droga
apreendida era para seu consumo próprio. Tinha 13 porções de crack
consigo as quais havia acabado de adquirir. Disse que estava no local
acompanhado de sua namorada. Já respondeu por dois crimes de
tráfico nos anos de 2003 e 2006. Trabalha como pedreiro, auferindo
R$500,00 por semana.
O apelante informou ser usuário de
entorpecentes, tendo afirmado que a droga tinha como destinação seu
consumo próprio.
O guarda municipal Adilson estava em
patrulhamento quando passou pelo local da ocorrência e avistou o réu
acompanhada de uma adolescente. Ambos notaram a viatura e
apresentaram certo nervosismo, de sorte que foi realizada
abordagem. Com o réu, foram encontrada 13 porções de crack.
Indagado, o réu disse ser usuário. A adolescente e o acusado tinham
um relacionamento amoroso. Disse que nas proximidades há um local
conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Não viu o réu
vendendo drogas para ninguém. No local, estavam apenas o réu e a
adolescente.
O guarda municipal Erik depôs no mesmo
sentido.
Ambos os guardas também afirmaram que
o réu, indagado quando da abordagem, disse que a droga tinha como
destinação seu próprio consumo. Os guardas também não viram o réu
praticando qualquer atividade de mercancia.
5 Folhas 12.
6 Folhas 27.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500310-21.2019.8.26.0048 -Voto no 22.527
4
Assim
sendo,
inconteste
a
responsabilidade do réu pelas porções de droga.
Na r. sentença foi reconhecido o porte de
entorpecente para uso pessoal, contra o que não se insurgiu o
Representante Ministerial, razão pela qual se mantém a
desclassificação, porque vedada a reformatio in pejus em recurso
exclusivo da Defesa.
O réu foi condenado às penas de
prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 06 meses.
A Defesa requereu o afastamento da
prestação de serviços à comunidade sob o argumento de que a pena
se mostrou excessiva, requerendo a aplicação tão somente de uma
pena de advertência.
O pedido não comporta acolhimento. O
réu possui envolvimentos anteriores7 com drogas, sendo duas
condenações por tráfico de entorpecentes, uma dentre as quais
inclusive configura reincidência, o que indica que tão somente a
advertência não será capaz de prevenir e repreender a conduta.
Desta feita, as penas fixadas se mostram
pertinentes, notadamente a prestação de serviços à comunidade, que
melhor fará com o réu reflita sobre a conduta criminosa.
Portanto, mantêm-se as penas tais como
aplicadas na sentença.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
7 Folhas 71 e 72.